Tribunal: TJDFT
Processo: 0700366-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700366-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: THYAGO FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Acolho a cota da d. Procuradoria de Justiça (ID 54913467). Intime-se o Ministério Público de 1o grau para que apresente contrarrazões ao agravo em execução, tendo em vista que a peça de ID 54812254, p. 112/115, trata de matéria diversa à apresentada pela defesa do sentenciado. Após, voltem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 15 de janeiro de 2024 16:33:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator